Tribunal: STF
Processo: ARE 1383390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à suposta violação ao art. 5º, LV, da Constituição. Já em relação à afronta aos arts. 114, I; e 202, § 2º, da CF/88, inadmitiu o apelo extremo considerando que a análise do recurso demanda exame de legislação local, o que revela violação indireta à Constituição; e que incidem os óbices das Súmulas 282, 356, 283, e 279, todas do STF (Vol. 40).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) “a questão foi devidamente prequestionada”; (b) “houve enfrentamento das razões de decidir”; e (c) não é necessário revolvimento de provas, pois se trata de interpretação de artigos constitucionais invocados. 



    É o relatório. Decido.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrida, analisou questão de ordem acerca da competência para julgar o processo, tendo concluído que compete à Justiça trabalhista resolver conflitos em que se debate relação de emprego, ainda que o vínculo tenha reflexos no plano de previdência privada. 



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 21, fl. 4):



    “(…) o pedido veiculado na presente ação, proposta contra a CEF e a FUNCEF, não se restringe à análise das regras da previdência complementar. A pretensão autoral envolve, essencialmente, a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado (Complemento Transitório Variável de Ajuste e "Porte de Unidade"), com reflexos na complementação da aposentadoria.



    Portanto, reconheço que o pedido tem como antecedente lógico uma relação jurídica prévia, relativa à própria relação de emprego, muito embora possua reflexos no valor do benefício a ser pago pela entidade de previdência privada. 



    Assim, entendo que a definição acerca da natureza salarial da CTVA e PORTE, recebida de seu empregador, é premissa para o reconhecimento dos consequentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar, de modo que extrapola a competência da Justiça Federal. 



    Deve ser reconhecida, de ofício, a competência da Justiça do Trabalho para análise dos pedidos relacionados ao ao contrato de trabalho, conquanto possuam reflexos no plano de previdência privada. 



    Para tanto, aproprio-me dos fundamentos lançados no julgamento da ac 5054116-09.2016.4.04.7000 pela Turma, cuja fundamentação reproduzo a seguir: 



    Da competência 



    A parte autora pretende a condenação da CEF a realizar a recomposição da reserva matemática do plano de previdência complementar da FUNCEF, referente à contribuição sobre a função gratificada. Para tanto, argumentou que é ilegal o ato da Caixa e da FUNCEF que deixaram de incluir a verba salarial percebida nas contribuições previdenciárias vertidas ao fundo.



    Na hipótese, a lide envolve a definição da natureza das verbas que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria, mediante o reconhecimento que a função gratificada integra a base de cálculo para a contribuição do plano do autor. Portanto, a causa de pedir principal engloba a inclusão da parcela no salário de contribuição, com reflexo no valor do benefício devido a título de complementação, cuja solução não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar. 



    Ressalto, outrossim, o entendimento adotado pelo STF no RE 586.453, no sentido de que é competente a Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria, aplica-se nos caso em que o pedido é circunscrito à complementação de aposentadoria, in verbis: 



    EMENTA Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693- 01 PP-00001)



    Contudo, ao que se observa do objeto desta ação, a parte autora não pleiteia apenas o recálculo de complementação da aposentadoria, mas primeiramente a definição se a função gratificada efetivamente integra a base de cálculo para a contribuição do plano do autor e, a partir deste pedido, o recálculo do saldamento com a integração à base de cálculo da contribuição devida à FUNCEF. Desta forma, o pedido se relaciona a uma relação jurídica prévia, sendo a matéria afeta à relação de emprego, ainda que acarrete reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada. 



    Nesse sentido, considerando a natureza eminentemente trabalhista da causa de pedir e dos pedidos em relação à empregadora, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a demanda. Confiram-se os precedentes do STJ, analisando questão similar: 



    (…)



    Colaciono, igualmente, recente decisão monocrática proferida no Conflito de Competência nº 166.006, de relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2019, em caso similar: 



    O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o julgamento de ação proposta com o fito de discutir contrato firmado com entidade de previdência complementar é de competência da Justiça Comum Estadual (CC 69.281/MG, 2ª Seção, DJe 02/03/2015). 



    Na hipótese versada nos presentes autos, verifica-se que a autora ajuizou ação revisional de benefício de previdência privada ante a não integralização da parcela CTVA, de natureza salarial, recebida de seu empregador, com os conseqüentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar.



    Nesses termos, verifica-se a existência de cumulação de pretensões de naturezas distintas - atinentes ao vínculo laboral e atinente à complementação de aposentadoria - o que, diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos REs n. 586.453 e 583.050, enseja a aplicação, por analogia, do previsto na Súmula n. 170/STJ, que assim dispõe: "Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e previdenciário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio". 



    Conclui-se, portanto, que a solução do litígio não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar. Verifica-se, assim, a cumulação indevida de pedidos, uma vez que, para que se avalie a viabilidade do reajuste pretendido, previamente há de ser analisada se a função gratificada integra a base de cálculo para a contribuição e, consequentemente, se poderia ter sido excluída do cálculo do salário de contribuição, o que compete exclusivamente a Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, VI, CF. 



    Em consequência, declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, razão pela qual declino a competência para a Justiça do Trabalho. “



    Pelo exposto, suscita-se questão de ordem para cassar o acórdão embargado e declarar de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, com remessa à Justiça do Trabalho, restando prejudicado o exame dos embargos de declaração. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por solver questão de ordem para anular o acórdão e declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, e julgar prejudicados os embargos de declaração.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 21, fl. 1):



    "QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A lide envolve a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria.



    2. A causa de pedir principal engloba a definição da natureza das verbas que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria, mediante o reconhecimento que rubrica integra a base de cálculo para a contribuição do plano do autor, de forma que a solução não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar.



    3. A pretensão envolve essencialmente uma relação jurídica prévia, sendo a matéria afeta à relação de emprego, ainda que acarrete reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada.



    4. Ante a natureza eminentemente trabalhista da causa de pedir e dos pedidos em relação à empregadora, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a demanda.



    5. Solvida questão de ordem a fim de cassar o acórdão embargado e declarar de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, com remessa à Justiça do Trabalho."



    Para rever as conclusões do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incabível em sede extraordinária ante o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



     Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Trabalhista. 3. Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. Natureza. Conflito de competência. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.229.245-ED-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2020)



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 454 E 279 DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia acerca da definição da competência para julgamento da questão relativa à complementação de aposentadoria, considerada a natureza jurídica da parcela CTVA, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (RE 1.356.164-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, como se depreende dos seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021) (grifo nosso)



    “Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma DJe de 8/9/2021) (grifo nosso)



    Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática de minha relatoria: RE 1.220.589, DJe de 4/9/2019, transitada em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente